Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722013-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO MARINHO ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ANA CLARA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BERNARDO MARINHO ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e danos morais (00718291-44.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ANA CLARA CAMPOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos: “Vistos etc. Cuida-se de ação de conhecimento em fase de prolação de sentença com pedido de gratuidade de justiça pendente. De início, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Na última declaração de imposto de renda do autor (ID 235965048), este recebeu R$ 32.486,00 além de ter recebido mais R$ 72.000,00 da empresa de que é dono, a qual é avaliada nominalmente em R$ 50.000,00. Os rendimentos na casa dos R$ 104.486,00 é incompatível com a concessão da benesse judiciária, razão por que não merece amparo nesse aspecto. Intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo ou recolhimento, venham os autos conclusos para julgamento”. (ID 237823094.) - g.n. No agravo, o autor pede a concessão de efeito suspensivo para deferir o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, afirma ter ajuizado ação visando o cancelamento de contrato de financiamento de veículo formalizado com a primeira requerida, por não ter recebido o automóvel da empresa vendedora, segunda requerida. Afirma que a sua atual condição financeira não permite arcar com as custas judiciais, considerando a baixa movimentação financeira e o fato de estar desempregado, tendo sido “devidamente juntado aos autos, os documentos capazes de comprovar a hipossuficiência do agravante, quais sejam: extratos bancários de todas as suas contas bancárias, com movimentações negativas, além de declaração de imposto de renda e carteira de trabalho”. (ID 72475252 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e danos morais visando o cancelamento de contrato de financiamento de veículo e indenização (R$ 20.000,00) ajuizada em desfavor da instituição financeira e vendedora do bem, ora agravadas, sendo atribuído o valor da causa a quantia de R$ 154.985,60. Nesta sede, o autor agravante se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na inicial. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Conforme se infere, antes de indeferir o pedido, caberá ao magistrado determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, haja vista ser relativa a presunção de necessidade, impondo a sua análise caso a caso. No caso dos autos, o agravante auferiu remuneração anual no valor de R$ 32.486,00, pelo exercício de atividade na empresa EMPREENDIMENTOS BMS LTDA – CNPJ: 22.438.742/0001-07, acrescido de rendimento anual declarado no valor de R$ 72.000,00, recebidos da referida pessoa jurídica na condição de titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, totalizando rendimento anual de R$ 104.486,00, correspondente Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda - Exercício 2025. (ID 72475870.) Entretando, o agravante comprovou por meio de Extratos Bancários, inclusive com movimentações negativas, não possuir condições de arcar com as despesas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 17:54:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador